Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733203-73.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACEMA EVELYN LOPES DA SILVA APELADO: LORENA RODRIGUES PINTO D E C I S Ã O A apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Deu-se oportunidade à recorrente para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe os documentos de ID 21809804. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta colenda Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a apelante litigou em primeira instância sem os benefícios do instituto, tendo inclusive recolhido as custas processuais (ID 20388387). Logo, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a mudança nas condições financeiras da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, a apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou apenas extratos bancários (ID 21809804), que, isoladamente, não têm o condão de comprovar a necessidade da benesse requerida. A despeito de ser público e notório que o contexto de pandemia vivenciado no ano de 2020 trouxe inúmeras dificuldades para diversos setores do comércio, isso, por si só, não pode ser utilizado para fins de concessão automática da citada vantagem, sem que tenha algum lastro probatório da pobreza jurídica. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília, 28 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador